Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA LEGAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 1.369. SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o atraso injustificado pela construtora autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do contrato, o que autoriza a incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos (Acórdão 1669757, 00467015920148070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023).
2. Reconheceu-se ser o caso de rescisão contratual unilateral, por iniciativa do consumidor, devidamente motivada pelo atraso injustificado na entrega do empreendimento, razão pela qual imperiosa a restituição integral dos valores pagos.
3. Na origem, adotou-se que a correção monetária incidirá pelos índices adotados pelo TJDFT. A interpretação do art. 406 do CC, em consonância com os Temas número 99 e 112/STJ e com o REsp 1.795.982/SP, reconhece a taxa Selic como índice único e suficiente para abarcar, de forma não cumulativa, correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis, devendo incidir a partir da citação, sendo legítima a correção pelo IPCA até tal marco.
4. O precedente da Corte Especial do STJ estabeleceu a Selic como padrão aplicável quando inexistente taxa convencionada. A superveniência da Lei 14.905/2024 positivou a Selic como taxa legal, reforçando a leitura jurisprudencial.
5. Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a redistribuição das verbas sucumbenciais deve observar a extensão da procedência dos pedidos iniciais, admitindo-se sucumbência recíproca com percentuais distintos conforme o grau de êxito de cada parte na lide.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.